Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702484-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDES CRISTINA AGUIAR ROCHA - ME AGRAVADO: JEAN CHARLES CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO O pedido de atribuição efeito suspensivo foi genérico e sem efeito imediato, em razão de a decisão na origem ter indeferido o pedido de penhora de salário do devedor. Assim, não conheço do pedido de suspensão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Em substituição legal (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.